Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MATÉRIS. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A preclusão impede a análise de matérias que não tenham sido alegadas no momento próprio, inclusive aquelas de ordem pública.
3. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de que trata o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é aplicável tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido.